Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos em relação às parcelas indicadas nos autos e para condenar o recorrente ao pagamento das quantias de R$1.760,68 (mil setecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que os comprovantes de pagamento juntados pelo recorrido são completamente ilegíveis e não comprovam o pagamento das parcelas de no 30 e 31 do financiamento celebrado entre as partes. Aduz que a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito, sendo necessária a reforma da sentença proferida, já que a cobrança é devida. Subsidiariamente, afirma ser excessivo o valor da condenação a título de indenização por danos morais, pleiteando a redução do quantum indenizatório.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51151420) e com preparo regular (ID 51151421 e 51151422). Contrarrazões apresentadas (ID 51151426).

3. Princípio da Dialeticidade. A sentença impugnada considerou como indevida a cobrança realizada pelo recorrente com base nos comprovantes de pagamento legíveis apresentados em réplica (ID 51151413), indicando de forma inequívoca o ID dos documentos, sobre os quais o recorrente foi intimado a se manifestar (ID 51151415). No entanto, nas razões recursais, o recorrente reafirmou que os comprovantes de pagamento são ilegíveis, limitando-se a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o "error in judicando" ou "error in procedendo".

4. Da análise do recurso, resta evidente a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal, uma vez que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação à impugnação da legitimidade da cobrança. Preliminar acolhida.

5. Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, não prospera a pretensão recursal. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

6. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para minoração.

7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.